Tribunal: TJDFT
Processo: 0736382-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736382-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDAMAR SUZANA NERI O NEILL CARLSON AGRAVADO: GLAUCIELLE SANTOS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Lindamar Suzana Neri O’Neill Carlson em face da decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos da parte devedora e determinou a apresentação de bens para constrição judicial, sob pena de extinção do processo originário. Nas razões recursais, a agravante informa que a renda mensal da agravada é de aproximadamente R$ 12.738,56, além do que as pesquisas no Sisbajud e Renajud restaram infrutíferas, o que possibilita a mitigação do princípio da impenhorabilidade da remuneração em favor da satisfação da dívida. Afirma que é possível a constrição pretendida sem o comprometimento do mínimo existencial necessário à sobrevivência da parte devedora. Ressalta que a negativa impugnada compromete o resultado útil do processo. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende que seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada, observado o limite de 30% do valor percebido mensalmente. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende a suspensão da decisão que consignou a impenhorabilidade do salário da agravada e determinou a informação de bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito originário. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, a agravante demonstrou que a agravada é pensionista da Polícia Militar do DF, e percebe mensalmente o valor líquido de R$ 12.738,56 (ID 107216691, na origem) e, diante desta importância, requereu a constrição de 30%. Logo, restarão mais de 8 salários-mínimos livres de bloqueio judicial. A referida quantia revela-se suficiente para garantir à agravada uma subsistência mínima e de forma digna, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear a tutela de urgência pretendida. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no risco ao resultado útil do processo principal, haja vista a eminência de extinção do processo principal pela ausência de bens penhoráveis para satisfazer a dívida exequenda. Em conclusão, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator